Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726518-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIOMAR SANTOS TORRES AGRAVADO: ROSA MARIA DA CONCEICAO TAVARES, DEIZIMAR DA CONCEICAO TAVARES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 39955943, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 39a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, observada a inscrição para sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, do RITJDFT. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora